Tribunal: TJSP
Processo: 1009710-15.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO RECONVENCIONAL DE INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO, INDENIZAÇÃO POR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO EMBATE PELA POSSE DO BEM, MOVIDOS EM FACE DO AUTOR E DE TERCEIROS. Sentença de procedência do pedido originário que considerou os pleitos reconvencionais como pedidos contrapostos e

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO RECONVENCIONAL DE INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO, INDENIZAÇÃO POR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO EMBATE PELA POSSE DO BEM, MOVIDOS EM FACE DO AUTOR E DE TERCEIROS. Sentença de procedência do pedido originário que considerou os pleitos reconvencionais como pedidos contrapostos e deixou de citar os terceiros reconvindos. Insurgência pela ré-reconvinte. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. Ré que, ao contestar o feito, não apresentou elementos de prova aptos a infirmar a presunção de veracidade de que trata o art. 99, §3o, CPC Impugnação bem rejeitada pelo juízo 'a quo'. CONEXÃO. Inocorrência. Alegação da ré de que o bem discutido estaria sujeito a processo de inventário em curso, impondo a reunião dos feitos. Ausência de identidade entre pedidos e causa de pedir. Conexão inexistente. PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. Pleitos formulados em reconvenção que superam os limites do caráter dúplice da ação possessória estabelecidos pelo art. 556 CPC e se voltam ao autor e terceiros. Ausência de fundamento para recebimento como pedido contraposto, sendo admissível, na hipótese, a reconvenção. Doutrina e jurisprudência. Pretensões conexas com o fundamento da defesa e ausência de incompatibilidade procedimental. Ação de reintegração de posse que, após a resposta do réu, tramita pelo procedimento ordinário. Necessidade de processamento da reconvenção em relação a terceiros e apreciação dos pleitos reconvencionais. Sentença anulada, com manutenção da liminar. RECURSO PROVIDO.